Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0042888-39.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA CRISTINA MENEZES PEREIRA FACCHINI BOCCHI, RICARDO ZAMITH MARTINS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Laudo pericial complementar juntado no ID 39348376, no qual o Senhor Perito respondeu a quesitos complementares formulados por esta Relatora. Sobre tal laudo, de forma espontânea, manifestou-se a ré-apelada conforme ID 40909465. Além disso, informou alteração de seus patronos. Desse modo, determina-se: a) à Secretaria da Turma para que atualize os patronos da ré/apelada e b) intimem-se os autores/apelantes para que, caso queiram, manifestam-se sobre o Laudo pericial complementar no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora